Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MURILO DE MENEZES ABREU EXECUTADO: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS D E C I S Ã O Os consectários do artigo 523 são de aplicação imediata. Não necessitam de menção na decisão de intimação. De qualquer forma, publique-se e conste que a falta de pagamento importa na multa 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, bem como a cobrança de honorários de 10% (dez por cento) da fase de Cumprimento de Sentença. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator